Tribunal: TCU
Processo: 016.472/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 919/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que o exame da ocorrência que ensejou a instauração da presente tomada de contas especial evidenciou a ocorrência da prescrição quinquenal; Considerando a concordância do MP/TCU no sentido do arquivamento (peça 31); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI do RI/TCU e art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.472/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Claudio Antonio Kalil Dourado (XXX.274.855-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ibicuí - BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao FNDE e a Claudio Antonio Kalil Dourado.